Tribunal: TJSP
Processo: 1007606-80.2024.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Juros superiores à média de mercado. Não abusividade. Inexistência de limitação. Abusividade não comprovada. Súmula 566 do C. STJ. Valor próximo à média mensal apurada pelo BACEN. SEGURO. Venda casada não reconhecida. Conferida oportunidade de não contratação. Termo apartado. Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Sentença de improcedência. Apelação do autor. Juros superiores à média de mercado. Não abusividade. Inexistência de limitação. Abusividade não comprovada. Súmula 566 do C. STJ. Valor próximo à média mensal apurada pelo BACEN. SEGURO. Venda casada não reconhecida. Conferida oportunidade de não contratação. Termo apartado. Cobrança cabível. TARIFA DE AVALIAÇÃO. Comprovação de efetiva prestação do serviço. Tarifa de registro. Quando efetivamente contratada, consubstancia cobrança legítima. Valor abusivo não comprovado. Sentença mantida. Recurso IMPROVIDO.